Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743629-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADALMY ARAUJO BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. O autor é servidor público e aufere rendimentos superiores ao teto do INSS, de modo que não há elementos para a concessão da gratuidade de justiça. De outra parte, a instância recursal não se vincula ao juízo de admissibilidade realizado pelo juiz de origem (art. 1.010 § 3o, CPC). Nesse quadro, revogo a gratuidade de justiça e faculto ao recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito